Tribunal: TJSP
Processo: 2155626-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2155626-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante KARTER
LUBRIFICANTES LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso provido, com
determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155626-80.2020.8.26.0000 -Voto no 30097
2
VOTO No: 30.097
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2155626-80.2020.8.26.0000
COMARCA: JACAREÍ
AGRAVANTE: KARTER LUBRIFICANTES LTDA.
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Execução fiscal. Penhora on line. Impugnação rejeitada.
Ausência de intimação da executada sobre o recálculo da
dívida. Comando judicial em anterior recurso tirado em
ação anulatória do débito. Inobservância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa. Tumulto processual.
Precedentes desta Corte. Nulidade da decisão original.
Recurso provido, com determinação.
Agravo de instrumento contra r. decisão que rejeitou impugnação à
penhora em execução fiscal, interposto sob fundamento de que diante da decisão proferida
na ação no 1053730-80.2019.8.26.0053, o fisco foi obrigado a refazer os cálculos e a
agravante não foi intimada acerca deles nessa ação de execução, em patente ato nulo, eis
que a impediu de oferecer bens à penhora, ou mesmo analisar os cálculos feitos
unilateralmente pela Agravada, além de que a penhora online atingiu recursos destinados
ao pagamento de fornecedores de insumos/matéria-prima, impostos, empréstimos
bancários de capital de giro e despesas essenciais da companhia, sendo certo que valores
contingenciados para o pagamento de folha salarial não podem ser penhorados, uma vez
que tais verbas são alimentares.
Sustenta-se, ainda, que foram oferecidas diversas alternativas à
Agravada, que garantem seu crédito ao passo que também não penalizam de maneira tão
grave a Agravante, garantindo a continuidade de suas atividades. Subsidiariamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155626-80.2020.8.26.0000 -Voto no 30097
3
requer-se seja determinada a liberação de 95% da quantia bloqueada, mantendo-se
bloqueio de 5% do faturamento sobre o lucro líquido apurado trimestralmente, até
satisfação do débito, conforme entendimento jurisprudencial consolidado (o regime de
apuração da Empresa é lucro real).
Recurso bem processado. Deferido o efeito suspensivo, ativo,
houve contraminuta nas págs. 36/46.
É o relatório.
Promovo julgamento virtual ante os Provimentos CSM no
2554/2020 e no 2555/2020, ambos de 24 de abril de 2020, que estabelecem a possibilidade
de prorrogação do Sistema Remoto de Trabalho em Primeiro e Segundo Graus, observada,
ainda, a Resolução CNJ no 322/2020, agora com a regra do Provimento CSM no 2.563, de
22 de junho de 2020, publicado na mesma data, em decorrência da situação mundial em
relação ao novo coronavírus, classificada como pandemia -COVID/19-.
A agravada ajuizou execução fiscal contra a agravante por débito
de ICMS e multa, pelo valor de R$ 1.413.286,02, incluídos os consectários legais.
Citada, a agravante referiu ajuizamento de ação ordinária sob o
número 1053730-80.2019.8.26.0053 e em seu bojo foi proferida decisão interlocutória
proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 2237847-57.2019.8.26.000, deferindo a
suspensão do crédito tributário, e, diante da comprovação do parcelamento, pleiteou
suspensão da presente demanda (págs. 22/23), ao que a se insurgiu a agravada porque o
débito não está parcelado e a decisão de fls. 26 somente abrange os juros de mora
superiores à Taxa Selic. já calculados, pugnando pela realização de penhora on line (pág.
33).
A agravada juntou demonstrativo atualizado do débito - corrigido
exclusivamente pela Taxa SELIC, reiterando pedido de constrição de dinheiro pelo sistema
online (pág. 41), ao que a D. Juíza de Direito decidiu: Determino a requisição à autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155626-80.2020.8.26.0000 -Voto no 30097
4
supervisora do sistema bancário, por meio eletrônico (BACEN-Jud), de informações sobre
a existência de ativos em nome do(a)(s)devedor(a)(res) e a respectiva indisponibilidade
até o valor indicado (pág. 49).
Houve bloqueio de valores (págs. 53/54), ao que a agravante
pleiteou reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados com sua imediata
liberação, em razão da (a) nulidade de intimação acerca do recálculo feito pela Fazenda,
suprimindo à Executada a indicação de bens e porque todos os recursos são destinados ao
pagamento de compromissos essenciais da empresa (folha de salário, impostos,
empréstimos de capital de giro e insumos, indicando bens móveis em substituição da
penhora (págs. 58/76), ao que sobreveio recusa dos bens, pela agravada, pleiteada
realização de nova penhora on line (págs. 331/334).
A D. Juíza, então, decidiu: Rejeito, de início, a alegação de
nulidade por falta de intimação da executada acerca do recálculo do débito pela
exequente. A arguição é absolutamente infundada, visto que eventual incorreção nos
cálculos da Fazenda Estadual ou excesso de execução é matéria a ser debatida em
embargos do devedor, observando descaber dilação probatória no processo de execução.
O título executivo ostenta presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, observando-se
que nem mesmo o critério de contagem dos juros moratórios utilizado pela Fazenda do
Estado ensejou a nulidade das CDA que embasam a execução, mas tão-só o recálculo da
dívida, como decidido na ação anulatória. Diante disso, não há fundamento legal para
intimação da parte executada para se manifestar sobre o recálculo da dívida realizado
pela Fazenda exequente. Quanto ao mais, a execução fiscal deve ser garantida observando-
se a ordem de preferência do artigo 11 da LEF e a situação financeira da parte executada
não justifica a não observância desta ordem. De fato, a oferta de bens consistentes em
maquinários industriais para garantia da execução não se mostra apta a substituir a já
efetivada constrição sobre os ativos financeiros da executada. (...) De outra banda, os
argumentos acerca da impenhorabilidade das verbas salariais não convencem. A
impenhorabilidade se constitui a partir do momento em que o salário passa a integrar o
patrimônio pessoal do empregado, ou seja, quando efetivamente disponibilizado em conta
própria, o que não é o caso. Ademais, é de se ressaltar que não há comprovação de que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155626-80.2020.8.26.0000 -Voto no 30097
5
valores bloqueados seriam integralmente destinados aos salários de seus empregados,
haja vista que a própria executada alega que tais verbas seriam direcionadas a diversas
outras despesas. Desta forma, inexistindo qualquer prova de que a negativa à nomeação
de bens possa implicar a total inviabilização do funcionamento da empresa, não se deve
liberar os valores constritos e nem mesmo aceitar a substituição da penhora. Ante o
exposto, ACOLHO as razões expostas pela exequente a fls. 331/334 e reputo ineficaz a
nomeação de bens de fls. 58/76, em razão da desobediência à ordem prevista no artigo 11
da Lei no 6.830/80, restando mantido o bloqueio de numerário de fls. 53/54 (págs.
335/340).
A agravante pediu reconsideração, oferecendo bens imóveis em
substituição à penhora (págs. 352/356), ao que a D. Juíza decidiu: Mantenho a decisão de
fls. 335/340 por seus próprios fundamentos. No mais, dê-se nova vista dos autos à
exequente para manifestar-se sobre os bens oferecidos para substituição de penhora, no
prazo de 10 (dez) dias (págs. 382).
Ajuizou, então, o recurso sob análise.
Como visto, a recorrente ajuizou anterior agravo de instrumento,
sob no 2237847-57.2019.8.26.0000, tirado contra r. decisão prolatada nos autos da ação
ordinária registrada sob no 1053730-80.2019.8.26.0053, proposta para anulação do AIIM
4.090.404, de que derivou este executivo fiscal, parcialmente provido por acórdão sob
minha relatoria em que se determinou a suspensão da exigibilidade do débito
exclusivamente no que toca à aplicação dos juros excedentes aos computados para os
créditos tributários federais.
Tal como decidi quando da recepção deste recurso, a agravada
informou recálculo da dívida, ao que pleiteou penhora on line, pedido deferido (págs.
41/49), mas sem oportunizar prévia manifestação da ora agravante sobre os cálculos
elaborados em atendimento ao comando judicial prolatado por este Relator, a revelar
inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, de que decorre, com a
devida vênia, nulidade da r. decisão determinante da referida penhora on line e atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155626-80.2020.8.26.0000 -Voto no 30097
6
processuais subsequentes
Sobre o tema, confira-se entendimento nesta Corte:
Agravo de instrumento - Execução fiscal Recálculo do débito tributário
para exclusão de juros abusivos assim reconhecidos por prévia decisão
que acolheu exceção de pré-executividade Apresentação unilateral e
indiscriminada do valor recalculado pela Fazenda Pública, sem
posterior ciência da executada, facultando-lhe a conferência e eventual
impugnação do montante apurado
Violação do princípio do
contraditório, com manifesto prejuízo ao direito de defesa Nulidade
dos atos processuais que lhe sucederam, em especial da superveniente
constrição de ativos financeiros pelo sistema Bacen Jud Levantamento
da penhora devido Comprovação, em paralelo, de que a mantença do
bloqueio
ensejaria
a
inviabilidade
da
atividade
empresarial,
comprometendo a própria capacidade de adimplir a integralidade do
débito tributário Recurso provido, com determinação1
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Decisão recorrida
que homologou os cálculos trazidos pela Fazenda Estadual, e
determinou o prosseguimento da ação executiva
Insurgência

Cabimento Executada que não teve a oportunidade de impugnar os
cálculos apresentados pela exequente
Violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa Precedente desta Corte de Justiça
Decisão reformada para possibilitar a impugnação do cálculo acostado
pela exequente Recurso provido2.
Isso considerado, de rigor o decreto de nulidade da r. decisão que
deferiu penhora on line, a impor o levantamento da constrição, oportunizado à agravante
manifestação sobre o recálculo do débito.
1 Agravo de Instrumento 2208776-44.2018.8.26.0000, rel. Des. Souza Meirelles, j. 05/06/19.
2 Agravo de Instrumento no 2040039-10.2020.8.26.0000, rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. 30/04/20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155626-80.2020.8.26.0000 -Voto no 30097
7
Assinalo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Recurso provido, com determinação.
BORELLI THOMAZ
Relator